Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600315-80.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
17/12/2024
Número: 0600315-80.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600315-
80.2024.6.16.0099 que, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo
Civil c.c. art. 17 da Res. TSE n. 23.608/2019, e declaro extinto o feito sem resolução de mérito, nos
termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. (Trata-se de representação por proposta pela
Coligação "Congonhinhas Em Desenvolvimento E Transformação", com fulcro no artigos 242 e
323 do Código Eleitoral e artigo 22, incisos V e X, da Resolução nº 23.610/19, contra Eduardo
Batista da Silva, por publicações difamatórias contra o partido PSD-55 no grupo de WhatsApp
"Brothers de Congonhinhas" durante o período). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CONGONHINHAS EM DESENVOLVIMENTO E
TRANSFORMAÇÂO[PSD / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - CONGONHINHAS -
PR (RECORRENTE)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
EDUARDO BATISTA DA SILVA (RECORRIDO)
JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44302935
17/12/2024
08:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44302935 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302559600000043249565
Número do documento: 24121708302559600000043249565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:58:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.942

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600315-80.2024.6.16.0099 – Congonhinhas
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: CONGONHINHAS EM DESENVOLVIMENTO E TRANSFORMAÇÂO[PSD /
PSB / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - CONGONHINHAS - PR
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: EDUARDO BATISTA DA SILVA
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
PROVA
DIGITAL
EM
GRUPO
DE
WHATSAPP.
INÉPCIA
DA
PETIÇÃO
INICIAL. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS
TÉCNICOS
DE
IDENTIFICAÇÃO
E
AUTENTICIDADE DA PROVA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
decisão do juízo da 99ª Zona Eleitoral de
Congonhinhas/PR, que indeferiu a petição
inicial por inépcia, com fundamento no art.
330, III, e no art. 485, I, do CPC, combinado
com o art. 17 da Resolução TSE nº
23.608/2019.
A decisão de primeira instância apontou a insuficiência de
elementos técnicos para individualizar a
publicação impugnada (URL, URI ou URN)
e a ausência de provas robustas quanto à

Num. 44302935 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302559600000043249565
Número do documento: 24121708302559600000043249565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:58:30
autoria, além de considerar o caráter restrito
do
grupo
de
WhatsApp
em
que
a
publicação foi realizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a petição inicial atende aos
requisitos essenciais, especialmente quanto
à
individualização
e
autenticação
da
publicação digital; e (ii) definir se a
veiculação de conteúdo em grupo restrito
de
WhatsApp
caracteriza
propaganda
eleitoral irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O art. 17, III, da Resolução TSE nº
23.608/2019,
exige
a
identificação
específica da postagem (URL, URI, URN ou
elemento
técnico
equivalente)
para
assegurar a individualização, autenticidade
e integridade da prova digital.
4
-
As capturas de tela (prints) apresentadas, desacompanhadas de
certificação de autenticidade, como ata
notarial ou código hash, são insuficientes
para demonstrar a veracidade do conteúdo
ou a autoria da publicação.
5 - A jurisprudência eleitoral estabelece que
mensagens veiculadas em grupos de
WhatsApp, por se tratar de comunicação de
natureza privada e restrita a um grupo
limitado de pessoas, não configuram, em
regra, propaganda eleitoral pública, salvo
comprovação de viralização.
6 - No caso concreto, a mensagem foi
difundida em um grupo restrito de 244
membros, sem prova de disseminação fora
do grupo, o que reforça o entendimento de
que não há configuração de propaganda
irregular em ambiente privado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso conhecido e desprovido, com
manutenção da sentença que julgou extinto

Num. 44302935 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302559600000043249565
Número do documento: 24121708302559600000043249565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:58:30
o feito sem resolução de mérito.
Tese de julgamento:
1
-
A ausência de elementos de autenticação digital que garantam a confiabilidade da prova inviabiliza a admissibilidade de representação por
propaganda eleitoral irregular veiculada em
ambiente digital.
2 - A comunicação em grupos privados de
WhatsApp, salvo prova de ampla disseminação pública, não configura
propaganda eleitoral negativa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
330, III, e 485, I; Resolução TSE nº
23.608/2019, art. 17, III e §2º.
Jurisprudência relevante citada: RE nº
0600085-89.2020.6.16.0095, Des. Thiago
Paiva dos Santos, DJ, 05/03/2021; REspe
nº 133-51, Rel. Min. Rosa Weber, DJe,
15/08/2019;
RE
nº
0600848-58,
Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
PSESS 06/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação por divulgação de notícia sabidamente falsa, proposta pela
Coligação "Congonhinhas em Desenvolvimento e Transformação" contra Eduardo Batista, em
razão de publicações difamatórias realizadas no grupo de WhatsApp “Brothers de Congonhinhas”
durante o período eleitoral, as quais associariam o partido PSD-55 a decisões do Ministro
Alexandre de Moraes, com o objetivo de incitar ódio e desinformação.
O juízo da 99ª Zona Eleitoral de Congonhinhas/PR julgou pela inépcia da petição inicial,
indeferindo-a com base na ausência de comprovação suficiente para individualizar o conteúdo

Num. 44302935 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302559600000043249565
Número do documento: 24121708302559600000043249565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:58:30
impugnado e a autoria, exigências previstas no art. 17 da Resolução TSE nº 23.608/2019. O
magistrado destacou que não foram apresentados elementos técnicos como URI, URN ou código
Hash, nem prova segura sobre a data ou alcance da publicação, tratando-se ainda de um grupo
restrito, o que não configura matéria para a Justiça Eleitoral. Dessa forma, foi declarada a
extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
Inconformada, a coligação interpôs recurso eleitoral, alegando que a URL do grupo foi
devidamente indicada na emenda à inicial e que a autoria poderia ser comprovada por prints de
tela contendo o número e a foto do representado. Requereu, assim, a reforma da decisão para
dar prosseguimento ao feito e julgar procedente a representação.
O representado, por sua vez, defendeu a improcedência do recurso, apontando a inexistência de
provas robustas e a caracterização do grupo como restrito, o que afastaria a configuração de
propaganda eleitoral irregular.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opinou pelo desprovimento do recurso, reiterando
que não foram apresentados elementos probatórios robustos e que o alcance do grupo de
WhatsApp era limitado, conforme a jurisprudência aplicável.
Encaminhados ao NUPEC, não se logrou obter a conciliação das partes.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
24/09/2024 (id. 44115372) e as razões foram protocoladas no dia 24/09/2024 (id. 44115375).
Intimado via mural eletrônico em 01/10/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões em
02/10/20247, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
O juízo da 99ª Zona Eleitoral de Congonhinhas/PR indeferiu a petição inicial, com base no art.
330, III, do CPC, e no art. 17 da Resolução TSE nº 23.608/2019, declarando extinto o feito sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
A decisão foi fundamentada na insuficiência de elementos técnicos para individualizar o conteúdo
impugnado, como URL, URI ou URN, além da ausência de provas robustas quanto à autoria da
publicação. Também foi considerado o caráter restrito do grupo de WhatsApp, composto por
apenas 233 membros, o que afasta a competência da Justiça Eleitoral para analisar o caso.

Num. 44302935 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302559600000043249565
Número do documento: 24121708302559600000043249565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:58:30
A recorrente afirma que a URL da publicação foi inserida em emenda à inicial. Afirma que a
publicação questionada no grupo de WhatsApp "Brothers de Congonhinhas" contém elementos
suficientes para comprovar a autoria e materialidade, sendo embasada por prints que mostram o
número de telefone e a foto do representado.
Alega que o grupo não é restrito, pois se destina à divulgação de conteúdo eleitoral, e que o link
de acesso ao grupo foi devidamente informado. Argumenta que o indeferimento da petição inicial
foi precipitado, considerando que a publicação tem natureza eleitoral e poderia influenciar o pleito.
Defende que mensagens com cunho difamatório, fake news e sensacionalismo, mesmo em
grupos de WhatsApp, devem ser combatidas, já que impactam diretamente o processo eleitoral e
podem desequilibrar a disputa. Cita precedentes em que publicações em redes sociais e grupos
de WhatsApp foram consideradas propagandas eleitorais negativas, destacando a possibilidade
de responsabilização, mesmo em ambientes virtuais. Por fim, requer a reforma da sentença, para
que a petição inicial seja admitida e o mérito da ação seja julgado procedente.
Em contrarrazões, o recorrido sustenta, preliminarmente, que a representação é inepta, pois o
vídeo veiculado em um grupo de WhatsApp não configura propaganda eleitoral irregular.
Argumenta que as publicações mencionadas ocorreram em um grupo restrito denominado
"Brothers de Congonhinhas" e que a jurisprudência eleitoral é pacífica ao considerar a
comunicação em aplicativos como WhatsApp limitada a vínculos de amizade ou contatos
autorizados pelo administrador do grupo, o que descaracteriza a propaganda eleitoral.
No mérito, argumentou que a representação carece de documentos essenciais para sua
admissibilidade, conforme exige o art. 17 da Resolução TSE nº 23.608/2019, como a identificação
do endereço eletrônico (URL, URI ou URN) e provas inequívocas da autoria. Defendeu que a
ausência desses elementos indispensáveis justifica o indeferimento da inicial e a consequente
extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 320 e 485, I, do CPC.
Destacou precedente que reforça a necessidade de documentação robusta para viabilizar a
análise da demanda e reiterou a correção da decisão de primeiro grau ao reconhecer a inépcia da
inicial. Por fim, pediu o desprovimento do recurso interposto pela coligação recorrente, mantendo-
se a sentença que extinguiu o feito.
Nos termos do art. 17, III, da Resolução TSE nº 23.608/2019, é requisito essencial à propositura
de representação por propaganda eleitoral irregular em ambiente de internet a identificação do
endereço eletrônico da postagem (URL, URI ou URN) ou de outro elemento técnico que permita
sua individualização, como o código hash. Esse requisito busca garantir que a Justiça Eleitoral
possa identificar inequivocamente o conteúdo impugnado e seu autor, bem como aferir a
veracidade e integridade das provas apresentadas.
No caso em exame, a representação foi instruída apenas com capturas de tela (prints) do grupo
de WhatsApp em que o vídeo alegadamente foi compartilhado, sem qualquer certificação da
autenticidade ou integridade do conteúdo, tais como código hash, blockchain ou ata notarial. A
ausência desses elementos compromete a regularidade da representação, impossibilitando a
individualização da postagem e a demonstração inequívoca da autoria, conforme exigido pela
norma eleitoral.

Num. 44302935 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302559600000043249565
Número do documento: 24121708302559600000043249565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:58:30
Com efeito, ainda que na emenda à inicial tenha sido informada uma URL que encaminha ao
grupo "Brtothers de CONGONHINHAS", fato é que as capturas de tela que instruíram a inicial não
demonstram a data de veiculação da publicação inquinada, bem como não foi acompanhada por
elementos extras que pudessem certificar a autoria.
É cediço que ata notarial ou elemento análogo não são indispensáveis à prova da autoria, da data
de veiculação ou mesmo do conteúdo da publicação no ambiente de internet; não obstante,
também é certo que, diante da facilidade em se alterar fotografias e dados no aplicativo
Whatsapp, é recomendável que as capturas de tela sejam acompanhadas por elementos de
certificação da prova, para que não se apresente fragilizada.
Para esclarecimento, reproduz-se a captura de tela:
Verifica-se que ela foi identificada apenas por um número de telefone, e em emenda à inicial, foi
trazida a segunda captura que, supostamente, identifica o representado como sendo o detentor
daquele número.
Embora prints possam ser utilizados como indício, sua fragilidade como prova documental, diante
da possibilidade de adulteração, demanda a apresentação de elementos adicionais que atestem a
veracidade do conteúdo e a autoria. No caso em tela, não foram apresentados elementos
técnicos, como código hash ou ata notarial, que permitam aferir a autenticidade das mensagens,
de modo que foi acertada a decisão do juízo de primeiro grau.
Nesse sentido, em processo análogo, já se manifestou essa Corte Regional:

Num. 44302935 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302559600000043249565
Número do documento: 24121708302559600000043249565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:58:30

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA.
PROVA
EM
AMBIENTE
DIGITAL.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
DE
CONFIABILIDADE DA PROVA DIGITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 17, III, da Resolução TSE nº 23.608/2019 exige que a representação relativa à
propaganda irregular em ambiente digital seja instruída com identificação específica da
postagem (como URL ou código hash), sob pena de não conhecimento, com o objetivo de
assegurar a autenticidade e integridade da prova digital.
7. A jurisprudência tem orientado que, embora outros meios de prova sejam admitidos em
direito, é indispensável que as provas apresentadas contenham elementos mínimos de
confiabilidade para atestar o conteúdo e a autoria da postagem impugnada (RE nº 0600085-
89.2020.6.16.0095).
8. No caso concreto, a ausência de elementos técnicos e documentais que conferissem
autenticidade à captura de tela da mensagem veiculada impede o reconhecimento da prova,
sendo insuficiente a mera captura de tela para demonstrar a ocorrência do conteúdo alegado ou
a sua autoria.
9. O Tribunal Superior Eleitoral também possui entendimento de que mensagens veiculadas em
aplicativos de mensagens, por se tratar de comunicação de natureza privada e restrita a grupos
limitados de pessoas, não configuram, em regra, propaganda eleitoral aberta ao público, salvo
demonstração de ampla viralização (REspe 133-51).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da sentença de primeiro grau que julgou
extinto o feito sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial, em virtude da ausência de
prova minimamente confiável.
11. Tese de julgamento: A ausência de elementos de autenticação digital que garantam a
confiabilidade da prova digital inviabiliza a admissibilidade da representação por propaganda
eleitoral negativa veiculada em ambiente digital restrito.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 321, art. 485, inc. I.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput e §2º.
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 17, III e §2º.
Jurisprudência relevante citada:
RE nº 0600085-89.2020.6.16.0095, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJ, 05/03/2021.
RE nº 0600334-09, Acórdão nº 34808, Des. Rafael Fecury Nogueira, DJ, 24/05/2024.
REspe nº 133-51, Rel. Min. Rosa Weber, DJe, 15/08/2019.
[RECURSO ELEITORAL nº 060027881, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, PSESS 07/11/2024].
Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte Regional
firmou-se no sentido de considerar que, em regra, a comunicação via Whatsapp é de caráter
privado, sendo necessária prova da disseminação extragrupo do conteúdo para caracterizá-lo
como propaganda irregular.
"a comunicação é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de
pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da proporcionalidade em

Num. 44302935 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302559600000043249565
Número do documento: 24121708302559600000043249565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:58:30
sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de expressão" (REspe 133-51 . Rel.
Min. ROSA WEBER, DJe de 15/8/2019).
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA NEGATIVA E DESINFORMATIVA.
AMBIENTE PRIVADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a reinclusão de Paulo
Sérgio Vital e Rodrigo Lauer Lievore no polo passivo, mantendo-se a improcedência da
representação.
8. Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo em grupo privado de WhatsApp não
caracteriza propaganda eleitoral negativa nem disseminação de fato sabidamente inverídico,
resguardando-se a liberdade de expressão em ambiente restrito.
[...]
RECURSO ELEITORAL nº060084858, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
PSESS 06/12/2024].
No caso em apreço, ficou evidenciado pelas provas acostadas pela representante, que a
mensagem foi difundida em grupo restrito com cerca de 244 pessoas; porém, não há qualquer
elemento que demonstre que a mensagem extrapolou os limites do grupo privado, de modo que a
manutenção da sentença é medida de rigor.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
(11548)
Nº
0600315-80.2024.6.16.0099
-
Congonhinhas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
CONGONHINHAS EM DESENVOLVIMENTO E TRANSFORMAÇÂO[PSD / PSB / FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)
/
PP]
-
CONGONHINHAS
-
PR -
Advogados
da RECORRENTE: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - PR60816, THAIS FERNANDA MARIANO DE
PAIVA - PR94043-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A - RECORRIDO:
EDUARDO BATISTA DA SILVA - Advogado do RECORRIDO: JOSE ANTONIO BUENO - PR20775

Num. 44302935 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 17/12/2024 08:30:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121708302559600000043249565
Número do documento: 24121708302559600000043249565
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/12/2024 13:58:30
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.12.2024